Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-69.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Extinção sem resolução do mérito- Impossibilidade:

– Deve ser afastada a sentença terminativa, proferida nos embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Extinção sem resolução do mérito- Impossibilidade:

– Deve ser afastada a sentença terminativa, proferida nos embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de débito. Atendimento ao preconizado pelo art. 798, inciso I, alíneas "a" e "b".

-Incidência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da possibilidade de imediato julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Matéria de direito.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-Sociedade de responsabilidade limitada – Sócio- devedor solidário- Ajuizamento de execução contra ele - Cabimento:

-Tem legitimidade passiva para responder pela dívida e seus encargos o sócio que assina a cédula de crédito como devedor solidário.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
Registro: 2020.0000964400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002438-69.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados VAGNER CATAPANI e FRANCIELE
MALUCHO CATAPANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
-- voto n. 21.410 --
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Vagner Catapani e Franciele Malucho Catapani
Comarca: Votorantim
Juíza de Direito: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Disponibilização da sentença: 06/05/2020
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula de Crédito Bancário Título executivo, de acordo com a
Lei n. 10.931/2004 Deficiência do demonstrativo de débito
Inexistência Extinção sem resolução do mérito- Impossibilidade:
Deve ser afastada a sentença terminativa, proferida nos
embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar
de título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, e por
inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de débito.
Atendimento ao preconizado pelo art. 798, inciso I, alíneas “a” e
“b”.
-Incidência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil, diante da possibilidade de imediato julgamento do mérito.
Desnecessidade de dilação probatória. Matéria de direito.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-Sociedade de responsabilidade limitada
Sócio- devedor
solidário- Ajuizamento de execução contra ele - Cabimento:
-Tem legitimidade passiva para responder pela dívida e seus
encargos o sócio que assina a cédula de crédito como devedor
solidário.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 124/131, que JULGOU PROCEDENTE os embargos à execução

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
opostos por VAGNER CATAPANI e FRANCIELE MALUCHO CATAPANI
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para JULGAR EXTINTA a
execução de título extrajudicial no 1002771-55.2018.8.26.0663, movida
pelo Embargado em face dos Embargantes, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 798, inciso I, alínea "a e b",
ambos do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou
o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda
executiva, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O
embargado
apela
(fls.
135/145),
defendendo a necessidade de reforma da r. sentença.
Alega a regularidade da demanda executiva,
devidamente instruída por cópia da Cédula de Crédito Bancário no
3812-1300021427, subscrita pelos embargantes, na posição de devedores
solidários, de onde emerge a pertinência subjetiva; e cópia da planilha de
evolução do débito relacionada ao título executivo.
Volta-se contra a condenação ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos
embargantes, em afronta ao princípio da causalidade, já que a ação
executiva somente foi proposta diante do inadimplemento dos devedores.
Prequestiona
a
matéria
debatida
no
processo e requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes
os embargos à execução, com a inversão do ônus de sucumbência.
Em resposta ao recurso, os apelados

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
pugnam seja negado provimento a ele (fls. 162/168).
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
146/147), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, por não se enquadrar dentre as hipóteses elencadas no art.
1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Trata-se de embargos à execução fundada
na Cédula de Crédito Bancário n. 3812-1300021427, “Cheque Empresa
Plus Business”, subscrita pelos apelados, na posição de avalistas, em 24
de julho de 2012 (fls. 91/100), pelo que faria jus a instituição financeira
apelante à quantia de R$ 108.836,84 para julho/2018 (fls. 115).
Com a edição da Lei n. 10.931/2004, não
paira dúvida acerca da executividade da cédula de crédito bancário (artigo
28, caput) e, ao contrário do entendimento na origem, não há
irregularidade formal na instrução da demanda executiva.
Com efeito, verifica-se que a apelante
pretende, em verdade, a execução da Cédula de Crédito Bancário n.
003812-1200021427
Cheque Empresa Plus Business, celebrada com
Vafra Distribuidora Ltda., em 24/07/2012, devidamente subscrita pelos
embargantes na posição de devedores solidários (fls. 98).
Embora
a
pessoa
jurídica,
devedora
principal, tenha celebrado nova Cédula de Crédito Bancário (n.
00333812300000006590), em 18/03/2015 (fls. 28/35), esta não foi

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
subscrita pelos apelados, pois posterior ao exercício do direito de retirada,
devidamente arquivado perante a Junta Comercial em 16/09/2014 (fls.
26/27), e não constitui objeto da demanda executiva principal.
Ora,
a
planilha
atualizada
de
débito
colacionada a fls. 46 da demanda executiva (e copiada a fls. 115) dá conta
do vencimento antecipado da dívida em 16/10/2015, com saldo devedor
histórico de R$ 69.625,55, o que certamente não corresponde ao
vencimento da CCB n. 00333812300000006590 (de 18/03/2015),
celebrada pelo valor histórico de R$ 150.000,00, a ser quitada por meio de
24 parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.663,55, cujo saldo devedor, frise-
se, não integra a presente demanda.
Ao revés, os extratos bancários de 101/114
atestam que o débito ora discutido se refere exclusivamente à utilização do
crédito rotativo da conta bancária titularizada pela pessoa jurídica (ag.
3812, c/c 1300021427), a importar saldo devedor de R$ 69.625,55
(fls.114), transferido para crédito vencido em 16/10/2015.
Assim, conclui-se que o demonstrativo de
fls. 46 dos autos da execução refere-se à CCB n. 3812-1300021427,
copiada a fls. 91/100 (e não à CCB n. 00333812.30000006590); contém o
valor histórico da dívida, amparado pelo débito na conta corrente a fls.
114; além dos encargos aplicados, com as respectivas datas e os índices
que incidiram, permitindo a total compreensão para que impugnassem os
apelados eventual irregularidade.
Resta, portanto, devidamente atendido o
quanto preconizado pelo art. 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, a afastar a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
sentença terminativa proferida na origem1.
E, no particular, mostra-se aplicável o artigo
1.013, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação não
demanda dilação probatória, encontrando-se apta ao julgamento
imediato por esse E. Tribunal.
Pois bem. Nesse contexto, o art. 28 da Lei
10.931 de 2004, que disciplina a cédula de crédito bancário assim dispõe
que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.
E a condição de título executivo atribuída à
cédula de crédito bancário já foi objeto de controvérsia, restando a questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.
1.291.575/PR, relatado pelo E. Ministro Luis Felipe Salomão, da
Segunda Seção, julgado em 14/08/2013 e submetido ao rito do artigo
543-C do Código do Processo Civil de 1973, cuja ementa é a que segue:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO
ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades
1 “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I- instruir a petição inicial com: a)
o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo atualizado do débito atualizado até a
data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
Também
não
prospera
a
tese
de
ilegitimidade passiva dos apelados, pois o título executivo extrajudicial é
aquele copiado a fls. 91/98, do qual figuraram como avalistas.
E, nesse sentido, a Cédula de Crédito
Bancário dispõe em sua cláusula 12a: “Assinam esta Cédula o(s)
AVALISTA(S), que se obriga(m) perante o CREDOR, solidariamente e em
caráter irrevogável e irretratável com a EMITENTE e não entre si, no tocante
ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao CREDOR nos termos da
presente Cédula” (fls. 95).
Assim, diversamente do quanto alegado
pelos apelados, ainda que tenham se retirado da sociedade após a
assinatura do título executivo, tal situação não os exime da sua
responsabilidade pelo pagamento da dívida. Isso, porque não se confunde
a pessoa jurídica da qual participavam com a pessoa natural, codevedora
pela subscrição do título em nome próprio.
Trata-se, pois, de garantia autônoma, que
independe de integrar o quadro societário da devedora principal para sua
validade, especialmente porque nenhuma providência foi adotada pelos
apelados, quando da retirada da sociedade e perante a instituição
financeira, para afastamento das obrigações decorrentes da aludida
Cédula de Crédito Bancário.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002438-69.2019.8.26.0663 Votorantim Voto n. 21.410
E, por meio dos extratos copiados a fls.
101/114, verifica-se que o limite de crédito rotativo disponibilizado à
pessoa jurídica foi efetivamente utilizado, perfazendo saldo devedor de R$
69.625,25 em 16/10/2015, base para a planilha a fls. 114.
Mostra-se,
portanto,
irrelevante
que
a
Cédula de Crédito Bancário tenha sido inicialmente celebrada para
disponibilização de crédito rotativo de R$ 2.000,00, em 2012, mormente
diante da previsão expressa na cláusula 9.4 (“Na hipótese de prorrogação
automática aqui tratada, o limite de crédito concedido será mantido,
aumentado ou diminuído em função de critério estabelecido pelo BANCO
com base no desempenho operacional apresentado pela EMITENTE” fls.
93).
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação do réu para anular a r. sentença e
julgar improcedentes os embargos à execução.
Em razão do resultado, condena-se os
apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --